Tribunal: TJDFT
Processo: 0736917-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736917-12.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS JOSE DE CAMPOS LIMA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A Despacho Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos José de Campos Lima (ID no 15794331, págs. 1-12) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso do Banco Santander S/A; conheceu parcialmente os recursos do Banco Bradesco S/A e do Banco Bradesco Financiamentos S/A e, na parte conhecida deu-lhes provimento (ID no 15530192). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro